Tribunal: TJBA
Processo: 8019548-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019548-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILA ROCHA MARQUES

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

APELADO: OSVALDO SOUZA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, estéticos e morais decorrentes de suposto erro médico em cirurgia de hálux valgo no pé direito, realizada em hospital particular. A parte autora sustenta nulidade do laudo pericial por contradição quanto ao membro operado e pleiteia a responsabilização do cirurgião e do hospital.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade técnica do laudo pericial frente a erro material sanado e, no mérito, a existência de erro médico, verificação do nexo causal entre conduta do profissional e os danos alegados, além da responsabilidade do hospital pela atuação do médico não vinculado diretamente à instituição.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial não merece acolhimento, pois o erro de digitação quanto ao lado do pé operado foi devidamente esclarecido pelo perito, sem comprometer a análise técnica do caso.

4. A responsabilidade civil do médico, por se tratar de profissional liberal, é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, §4º, do CDC.

5. O laudo pericial foi conclusivo ao afastar a ocorrência de erro médico, atestando que a técnica cirúrgica adotada foi adequada e que as complicações pós-operatórias estavam dentro das possibilidades previstas para o procedimento.

6. A atuação do médico no acompanhamento pós-operatório foi considerada diligente, inclusive com proposta de nova intervenção, recusada pela autora, que optou por outro profissional.

7. O hospital não pode ser responsabilizado pela conduta de médico sem vínculo empregatício ou relação de subordinação, restringindo-se à cessão de instalações.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A simples ocorrência de complicações cirúrgicas previstas em literatura médica, sem demonstração de conduta culposa, não configura erro médico. 2. O hospital que apenas cede instalações para atuação de profissional autônomo, sem vínculo empregatício ou relação de
subordinação
, não responde pelos atos do médico."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2075178/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2023; TJSP, Apelação Cível 1003693-74.2021.8.26.0604, Rel. Des. Leonel Costa, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
r
ecurso de Apelaç
ão
8019548-90.2019.8.05.0001
,
em
que
é a
pelante
LEILA ROCHA MARQUES
e
a
pelad
o
s

O
SVALDO SOUZA JÚNIOR, CLINIC DE FRATURAS LTDA
e

HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do R
elator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
es
.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA